Tribunal: STF
Processo: AP 2333
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, CPF nº 018.864.419-95, sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, assim como bastaria a aplicação de medidas cautelares diversas para efeito de acompanhamento do investigado (petição STF nº 131766, de 25/11/2023, eDoc. 138).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de liberdade provisória a FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 142).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se de ação penal instaurada contra o réu FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, CPF nº 018.864.419-95, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O acusado foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público. 



    Na audiência de custódia, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 3, fls. 103-109, autos da Pet 10.808/DF). Em 19/1/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 3, fls. 128-134, autos da Pet 10.808/DF).



    Em 31/3/2023, o pedido de revogação de sua prisão preventiva foi indeferido, nos termos do parecer da Procuradoria Geral da República (eDoc. 119, autos da Pet 10.808/DF), conforme decisão de eDoc. 121. Na oportunidade, foi destacado que o contexto fático permanecia inalterado no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, e enfatizadas, ainda, a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, em vista da existência de diligências investigativas em curso, assim como a necessidade de identificação dos demais participantes dos atos criminosos ocorridos em 8/1/2023, de eventuais grupos e/ou redes sociais nas quais houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, e, principalmente, dos financiadores da participação do denunciado e demais acusados nos atos terroristas. 



    Posteriormente, com base no art. 316 do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia preventiva foi reanalisada e mantida pelos mesmos fundamentos, conforme decisão prolatada em 17/10/2023.



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao acusado os delitos objeto de apuração na presente ação penal foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual Extraordinária de 23/6/2023 a 26/6/2023 (eDoc. 57). Com o recebimento da denúncia, teve início a instrução criminal, sendo o réu citado para ciência dos termos da acusação e intimado para apresentação de defesa prévia, conforme arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 62).



    Apresentada a defesa preliminar, foi proferida decisão não reconhecendo hipótese de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal e designando audiência de instrução, que se realizou em duas assentadas, inicialmente para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação (eDoc. 84) e posteriormente para oitiva das testemunhas eventualmente arroladas pela defesa e interrogatório do acusado (eDoc. 105).



    Ao final da segunda audiência, foi concedida vista às partes, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para requisição de diligências cuja necessidade tenha se originado das circunstâncias ou fatos apurados na instrução, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa (eDoc. 124).



    As partes apresentaram alegações finais (eDocs. 128 e 144).



    Instada, novamente, a se pronunciar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela revogação da prisão preventiva do requerente, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 142), posicionando-se ao fato de ter encerrada a instrução processual que não justificaria mais a permanência do acusado na prisão, uma vez que as medidas cautelares bastariam nesse momento. 



    Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor, conforme despacho de 15/12/2023.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, na presente hipótese, com o término das audiências para oitiva das testemunhas de acusação e defesa, a realização do interrogatório e a juntada aos autos do laudo pericial relativo ao aparelho celular apreendido em poder do réu (eDoc. 127), vejo que os atos instrutórios já se findaram, o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública, seja para conveniência da instrução criminal, pois também não identifico a possibilidade atual de reiteração do crime, tampouco risco de interferência na produção probatória (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Assim não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema – cuja eficácia já se demonstrou suficiente – a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, CPF nº 018.864.419-95, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de FABIANO MEDEIROS FLORENTINO, CPF nº 018.864.419-95.



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de São José/SC, no prazo de 48 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta Ação Penal. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defesa, pelos meios eletrônicos. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de São José/SC, para conhecimento e acompanhamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente